Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o § 2o do art. 44 do CP, tratando-se de condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Assim, cabe ao magistrado avaliar, no caso concreto, a pena alternativa mais adequada para se observar o caráter pedagógico e repressor da pena.
2. No presente caso, em que o acusado demonstrou desídia e falta de compromisso com a Justiça ao não observar as condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal, mesmo após terem sido ofertadas a ele diversas oportunidades de cumprimento, verifica-se ser insuficiente, para o alcance das finalidades da reprimenda penal, a substituição da pena privativa de liberdade por multa, devendo ser mantida a substituição por uma pena restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e desprovido.